Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição.Regime prisional.
1 – Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, se os elementos de prova e as circunstâncias da prisão - o réu foi flagrado, por filmagem, em movimentação típica de traficância com usuário que, abordado momentos após a venda, confirmou ter comprado a droga (crack) encontrada em sua posse no local onde o réu estava, praça conhecida como ponto de tráfico de drogas, e, na posse do réu, foi encontrada porção de crack -- demonstram o tráfico de drogas. O fato de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ele praticar a mercancia ilícita.
2 - A natureza, quantidade e variedade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.Se o réu, primário, é preso com quantidade não significativa de drogas – 0,36g – apesar da natureza dessa - “crack” --, adequada a redução da pena no máximo legal (2/3).
3 – Apelação provida em parte.